Tribunal: STF
Processo: RE 85564
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
LEIS NS 2.846/73 E 2.850/73, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. OFENSA AO
ART. 86 DA LEI FEDERAL N 5.692 71, NO QUE CONCERNE AOS PROFESSORES
TITULARES DE CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA, COM DIREITO DE EXERCER O MAGISTERIO DE 2 CICLO,
CORRESPONDENTE AO ATUAL 2 GRAU, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS ALUDIDAS
LEIS, RELATIVAMENTE AOS PROFESSORES TITULARES DE CERTIFICADOS DO 1
CICLO.